Tribunal: CARF
Processo: 36624.013953/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.013953/2006-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.232 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
YAKULT S/A. INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 14a Tuma da
DRJ/SPOI, consubstanciada no Acórdão no 16-14.054 (p. 170), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação dada pela
Lei 9.528/97, regulamentada pelo Decreto 3.048/99, uma vez que, segundo o Relatório
Fiscal da Infração de fls. 19 não foi informado antes do início da ação fiscal em GFIP -
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social - os
fatos geradores 'referentes à comercialização da produção rural, classificada como
agroindústria.
1.2. A multa aplicada é a prevista no art. 32, § 5° da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei
9.528/97, combinado com 0 art. 284, II do Decreto 3.048/99 com a redação do Decreto
4.729/03, atualizada nos termos da Portaria MPS n° 342/2006, correspondente ao valor
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 36624.013953/2006-41
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.013953/2006-41

de R$ 1.093.317,75 (Um milhão, noventa e três mil, trezentos e dezessete reais e setenta
e cinco centavos), valor este consolidado em 30/10/2006 e relatório fiscal de aplicação
da multa com demonstrativo do cálculo às fls. 20/23.
1.3. Observa-se que, consoante informado pelo Auditor em seu Relatório de fls. 19, as
GFIPs em questão (período 11/2001 a 04/2006) foram devidamente entregues antes do
término da ação fiscal, fato este considerado para atenuação da multa, resultando no
valor acima mencionado e demonstrado às fls. 21/22.
2. A Autuada apresentou defesa tempestiva, fls 27/38, acompanhada dos documentos de
fls. 39/ 164 alegando, em síntese:
2.1. que a empresa entendia como correto a sua classificação como indústria (código
FPAS 5310) e somente quando foi autuada em 17/05/2006, cópia dos documentos
anexados à impugnação, tomou conhecimento do enquadramento incorreto, razão pela
qual não pode apresentar as GFIPS com as informações dos fatos geradores referentes à
comercialização da produção rural, o que foi feito durante a ação fiscal, junto os
respectivos documentos comprobatórios, fls. 91 às fls. 149, concluindo pela
improcedência e nulidade absoluta;
2.2. ressalta que a incorreção de GFIP pode acarretar valor contributivo maior ou menor
à Previdência social e que, no presente caso gerou valor devido maior do que seria o
correto, considerando o FPAS 8250; que não houve falta de recolhimento e sim apenas
erro em sua classificação quanto à atividade, não tendo agido com má-fé;
2.3. observa que no curso da fiscalização cumpriu a exigência acessória informando de
acordo com a legislação em vigor, reiterando que não houve vantagem ilícita para a
empresa ou prejuízo para 0 órgão previdenciário;
2.4. contesta o auto de infração considerando-o indevido, nulo e improcedente, afirma
que a multa aplicada é indevida porque corrigiu a falta e também porque a multa tem
efeito confiscatório e foi aplicada em duplicidade multa pelo mesmo fato gerador, a
saber, o enquadramento incorreto;
2.5. reproduz o texto do § 1° do art. 291 do Decreto n° 3.048/99 e afirma que preenche
todos os requisitos para a concessão do benefício de relevação total da multa;
2.6. retoma o argumento de sua boa-fé e de não ter causado prejuízo aos cofres públicos,
reiterando que retificou todas as informações durante a ação fiscal.
DO PEDIDO
3. Por fim, a Impugnante requer a relevação total da multa aplicada e o cancelamento do
auto de infração.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 16-14.054 (p. 170), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRlAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/04/2006
No. do processo.na origem: DEBCAD: 37.045.281-0
Constitui infração deixar de informar mensalmente por meio de GFIP os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do INSS. Art. 32, IV da Lei 8.212/91.
São condições essenciais para a relevação da multa o pedido dentro do prazo de defesa,
o infrator ser primário, a correção da falta e a inexistência de circunstâncias agravantes,
conforme preceitua o art. 291 §1° do Decreto 3048/99.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 179 e seguintes, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.013953/2006-41

À p. 212, consta petição da Contribuinte juntando cópia do Pedido de Restituição
apresentado em 26/11/2009 (petição anexada aos presentes autos às p.p. 214 e 223), bem como
desistindo da Manifestação de Não Concordância com a Compensação de Ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esgrime suas razões de defesa no seguintes pontos, em síntese:
* que a empresa entendia como correto a sua classificação como indústria de
laticínios (código FPAS 5310) e somente quando foi autuada em 17/05/2006,
tomou conhecimento do enquadramento incorreto (o correto seria Código FPAS
8250 – “AGROINDÚSTRIA”), razão pela qual não pode apresentar as GFIPs
com as informações dos fatos geradores referentes à comercialização da produção
rural, o que foi feito durante a ação fiscal, concluindo pela improcedência e
nulidade absoluta;
* ressalta que a incorreção de GFIP pode acarretar valor contributivo maior ou
menor à Previdência social e que, no presente caso gerou valor devido maior do
que seria o correto, considerando o FPAS 8250; que não houve falta de
recolhimento e sim apenas erro em sua classificação quanto à atividade, não tendo
agido com má-fé;
* observa que no curso da fiscalização cumpriu a exigência acessória informando,
de acordo com a legislação em vigor, reiterando que não houve vantagem ilícita
para a empresa ou prejuízo para o órgão previdenciário;
* contesta o auto de infração considerando-o indevido, nulo e improcedente,
afirma que a multa aplicada é indevida porque corrigiu a falta e também porque a
multa tem efeito confiscatório e foi aplicada em duplicidade multa pelo mesmo
fato gerador, a saber, o enquadramento incorreto.
Registre-se pela sua importância que o recurso voluntário em questão foi
apresentado em 28 de novembro de 2007.
Ato contínuo, à p. 212 dos autos, consta petição da Contribuinte juntando cópia do
Pedido de Restituição apresentado em 26/11/2009 (petição anexada aos presentes autos às p.p.
214 e 223), bem como desistindo da Manifestação de Não Concordância com a
Compensação de Ofício.
Cumpre observar que a susodita petição de p. 212:
* é endereçada ao Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo – DERAT/SP;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.013953/2006-41

* refere-se ao Requerimento de Restituição de Valores Indevidos – RRVI;
* está escrito à mão o número do presente processo administrativo.
No que tange à cópia do Pedido de Restituição anexa à referida petição de p. 212,
tem-se que a Contribuinte apresenta os seguintes esclarecimentos e requerimentos:
1. Em decorrência do Auto de Infraçao n° 35.842.491-7, lavrado pelo Instituto Nacional
de Seguro Social, em 15/05/06 a Requerente foi notificada pela autoridade autuante,
com fulcro no disciplinado pela Lei n° 10.256/01 c/c a INSS/DC n° 60/01, do seu
enquadramento, a partir de Novembro de 2001, na atividade de Agroindústria, estando
obrigada, desde então, à apuração e recolhimento da contribuição para a Previdência
Social com base no faturamento, no FPAS 825, e não mais, como Indústria, sobre a
folha de pagamento, nos FPAS 507 e 531;
2. Por outro lado, a fim de verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias do
período Nov/01 a Jun/06, foi instaurado contra a Requerente, por meio do MPF n°
09317259E00, procedimento fiscal, ao termo do qual, em 26/10/06, e com fundamento
no enquadramento como "agroindústria, decidiu a autoridade fiscal lançar de oficio,
com base no faturamento dos períodos de apuração Nov/01 a Abr/06, os seguintes
crédito tributários:

3. Lembre-se que os débitos referentes às sobreditas LDC encontram-se controlados nos
processos abaixo relacionados, que ora se encontram nessa DERAT/SP:

4. Com efeito, tendo a Requerente constatado que o montante da contribuição
efetivamente recolhida no FPAS 507 para o período objeto da autuação havia sido
superior àquela devida no FPAS 825, apresentou, em 17/11/06, "Pedido de Restituição"
dos valores pagos a maior, o qual foi formalizado no PAI? n° 36624.012740/2006-01;
5. Apreciando o "Pedido de Restituição", houve por bem a autoridade administrativa,
após a análise das informações prestadas em GFIP retificadoras, repita-se, entregues no
FPAS 825, e a comparação dos valores recolhidos por meio de GPS com as
contribuições devidas e que não foram substituídas pelo enquadramento como
agroindústria, reconhecer, conforme vazado no "Relatório de Restituição" proferido
pela DERAT/SPO em 26/12/07, como crédito em favor da Requerente o montante de
R$ 45.431.559,69;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.013953/2006-41

6. Em 14/10/08, por meio do "Termo de Intimação n° 236/2008", a Requerente tomou
ciência do retro citado "Relatório de Restituição" e do deferimento parcial do "Pedido
de Restituição" originalmente formulado, sendo-lhe facultado, contra a mencionada
decisão, e uma vez observado o prazo de 30 (trinta) dias contados da data do seu
recebimento, a interposição de recurso junto ao Segundo Conselho de Contribuintes;
7. De outra sorte, como expresso nos itens 3 e 4 do "Termo de Intimação", a Requerente
foi notificada da existência de outros débitos previdenciários, os quais, uma vez
decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da sua ciência, e sem que houvesse qualquer
manifestação, seriam, juntamente com aqueles então lançados para os períodos Nov/01
a Abr/06, objeto de Compensação de Oficio com o crédito deferido;
8. Por conseguinte, com a intenção de resguardar seu direito, a Requerente
protocolizou junto à DERAT/SPO requerimento manifestando, expressamente, sua
não concordância com a Compensação de Oficio dos débitos previdenciários
apontados pela autoridade administrativa, particularmente os referentes aos Autos
de Infração de n° 35.764.9184, n° 35.764.919-2, n° 35.764.920-6, n° 35.842.493-3, n°
35.842.44-1, n° 35.842.495-0 e n° 37.045.281-0 visto que os mesmos se encontravam
com exigibilidade suspensa por força de recursos interpostos junto ao E. Conselho de
Contribuintes;
9. Posteriormente, prosseguindo em sua inconformidade com a decisão prolatada pela
DERAT/SPO por meio do "Relatório de Restituição", a Requerente interpôs Recurso ao
Segundo Conselho de Contribuintes;
10. Repisando no recurso, quanto à improcedência da compensação de oficio, os
argumentos já expendidos no requerimento citado no item 8, a então Recorrente pugnou
pela revisão do montante do crédito reconhecido no "Relatório de Restituição", de R$
45.431.559,69, visto não ter sido incluída a atualização pela Taxa Selic. O Recurso
encontra-se aguardando julgamento na DRJ/SPOI;
11. No entanto, tendo em vista a edição da Lei n° 11.941/09, houve por bem a
Requerente, em 29/10/09, com o propósito de aderir ao beneficio disciplinado por seu
art. 1°, c/c o art. 1° da Portaria Conjunta PFN/SRFB 06/09, solicitar à DERAT/SPO
manifestação expressa acerca:
i) do enquadramento dos débitos a que se referem as DEBCAD n° 37.045.986-3, n°
37.041.987-1, n° 37.041.988-0, n° 37.041.989-8, n° 37.045.275-5, n° 37.045.276-3,
no 37.045.276-3, n° 37.045.277-1, n° 37.045.278-0, n° 37.045.279-8 e n°
37.045.280-1 o que estabelece o art. 1o da Lei n° 11.941/09;
ii) da suspensão da exigibilidade dos débitos constituídos por meio dos autos de
Infração n° 35.764.918-4, n° 35.764.919-2, n° 35.764.920-6, n° 35.842.493-3, n°
35.842.494-1, n° 35.842.495-0 e n° 37.045.281-0 todos aguardando julgamento dos
respectivos recursos por parte do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais; e
iii) do consequente direito à restituição dos valores pagos indevidamente no FPAS
507, conforme já reconhecido pela DERAT/SPO, porém com a inclusão, nos termos
do PGFN/CDA/CAR n° 190/2009 e da Nota Conjunta RFB/Codac — Cosit n°01/09,
os Juros Selic.
(...)
DOS PEDIDOS
13. Dessa forma, por todo o exposto, e considerando o propósito de aderir ao beneficio
instituído pela Lei n° 11.941/09, vem a Requerente, e face da contido na Conclusão do
Parecer proferido por essa DERAT/SPO:
i) autorizar, expressamente, essa autoridade administrativa a utilizar o crédito
reconhecido no PAF n° 36624.013953/2006-41 para liquidar, à vista, com os benefícios
a que alude o art. 1o da Lei n° 11.941/09, ou seja, com redução de 100% das multas e de
45% dos juros moratórios, os débitos lançados de ofício por meio dos DEBCAD n°
37.041.986-3, n° 37.041.987-1, n° 37.041.988-0, n° 37.041.989-8, n° 37.045.275-5, n°
37.045.276-3, n° 37.045.276-3, n° 37.045.277-1, n° 37.045.278-0, n° 37.045.279-8 e
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.013953/2006-41

37.045.280-1, desistindo, consequentemente, do recurso interposto, ora aguardando
julgamento junto à DRJ/SPO e, por consequência o cancelamento das execuções fiscais
requerida pela Procuradoria Nacional;
ii) solicitar que o sobredito direito creditório, no montante originalmente calculado de
R$ 45.431.559,69, seja, conforme o pronunciamento dessa DERAT/SPO, atualizado,
desde a data de cada pagamento indevido (Nov/01 a Abr/06), como indicado no Anexo I
do "Relatório de Restituição, e até o momento da compensação de oficio, com base na
Taxa Selic, como estabelecido no art. 89, § 40, da Lei n° 8.212/91, combinado com o
artigo 72 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008, e acrescido de 1%, conforme
inserto no item 11 da Nota Conjunta RFB/Codac — Cosit n° 01/09, concernente ao mês
do próprio pagamento (vencimento) do débito então indevido;
iii) Por derradeiro, que reste expresso, do demonstrativo de compensação a ser
elaborado por essa autoridade administrativa, o saldo remanescente do crédito
reconhecido no PAF n° 36624.013953/2006-41, para posterior Pedido de Restituição
por parte da Requerente
Da análise dos excertos supra reproduzidos do denominado “Pedido de
Restituição”, verifica-se que, dentre os débitos expressamente autorizados pela Contribuinte para
a Autoridade Administrativa Fiscal liquidar com os benefícios da Lei no 11.941/09, não consta o
DEBCAD 37.045.281-0, objeto do presente processo administrativo.
Por outro lado, deve-se observar que consta na referida relação (de débitos
autorizados para serem liquidados com os benefícios da Lei no 11.941/09) o DEBCAD
37.045.280-1. Veja-se que a numeração deste é bastante similar àquele.
De plano, considerando a semelhança na numeração dos DEBCADs 37.045.281-0
(este objeto do presente processo administrativo) e 37.045.280-1, poder-se-ia indagar: teria
ocorrido um erro de digitação, pela Contribuinte, ao fazer a indicação dos débitos a serem
liquidados com os benefícios da Lei no 11.941/09? Sim ou não? Não se sabe!! Apenas com os
elementos que constam nos presentes autos, não é possível responder tais questionamentos.
Outrossim, não se deve olvidar que, conforme mencionado linhas acima, na
petição de desistência da manifestação de não concordância com a compensação de ofício (p.
212) consta, escrito de forma manual, o número do presente processo administrativo!! Quem
escreveu tal numeração: a Contribuinte ou o preposto fiscal que fez o protocolo da referida
petição?
Importante observar neste particular que, de acordo com o que consta no
parágrafo da petição referente ao Pedido de Restituição, supra transcrito, a Contribuinte teria se
manifestado contra a compensação de ofício de diversos débitos previdenciários, dentre eles o
DEBCAD n° 37.045.281-0, objeto do presente processo administrativo, pelo que, eventual
desistência da manifestação de não concordância com a compensação de ofício implicaria em
autorização, ainda que tácita, para a autoridade liquidar o mesmo mediante compensação de
ofício.
Por fim, mas não menos importante, registre-se que o último extrato do processo
que consta nos autos foi emitido em 18/02/2008 (p. 208), anterior, portanto, aos eventos acima
narrados.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que auditor fiscal estranho ao feito
preste as seguintes informações:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.013953/2006-41

(i) o débito objeto do presente processo administrativo, consubstanciado no
DEBCAD no 37.045.281-0:
(i.i) foi objeto de compensação (de ofício ou não)?
(i.ii) foi objeto de parcelamento? Caso positivo, qual o status do respectivo
parcelamento?
(i.iii) foi pago / quitado pela Contribuinte?
(ii) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 233
DF CARF MF
Original